Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CEDIDO AO DISTRITO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE MILITAR. CESSÃO INTERFEDERATIVA COM IMPASSE SOBRE ÔNUS REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS POR MAIS DE SETE MESES. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E AO DIREITO FUNDAMENTAL AO SALÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES CEDENTE E CESSIONÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CESSÃO COMO ATO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO ÓRGÃO CESSIONÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por professora servidora do Município de Sarzedo/MG, cedida à Secretaria de Educação do Distrito Federal em razão de transferência ex officio de cônjuge militar, condena solidariamente os entes réus ao pagamento dos vencimentos devidos durante o período de exercício no Distrito Federal, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, e indefere o pedido de manutenção da autora no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da servidora municipal durante o período de cessão ao Distrito Federal; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (iii) estabelecer se há direito da servidora de permanecer no órgão cessionário, em virtude do acompanhamento de cônjuge militar transferido ex officio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de pagamento da remuneração da servidora por mais de sete meses, embora tenha exercido regularmente suas funções no DF, configura violação ao direito fundamental à contraprestação pelo trabalho e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo irrelevante a controvérsia administrativa entre os entes sobre a forma de operacionalização do pagamento.
4. A legislação aplicável (Lei no 8.112/90, art. 93, §1o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 157, §3o; Decreto Distrital no 39.009/2018) prevê que o ônus da cessão é do cessionário, ainda que mediante reembolso, sendo inadmissível que tal impasse administrativo resulte em privação total da remuneração da servidora.
5. A cláusula do Convênio no 002/2024, que estabeleceu a cessão "sem ônus para o cedente", transfere a responsabilidade financeira para o Distrito Federal, mas não exime os entes da responsabilidade solidária pelo pagamento imediato à servidora, devendo o ressarcimento ser tratado entre os entes, sem prejuízo à remuneração da autora.
6. A omissão prolongada e injustificada no pagamento de verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, presumido, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00, valor proporcional ao sofrimento causado e à capacidade econômica dos entes públicos.
7. A cessão de servidores entre entes federativos é ato administrativo precário e discricionário, não gerando direito subjetivo à permanência no órgão cessionário. O instituto da remoção por acompanhamento de cônjuge (art. 36, III, "a", da Lei no 8.112/90) não se aplica a servidores de entes distintos. Assim, inexiste direito da autora à manutenção no Distrito Federal, cabendo à Administração decidir sobre a continuidade da cessão, conforme critérios de conveniência e oportunidade.
8. Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o acórdão majora os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre as bases de cálculo definidas na origem, observada a proporção de sucumbência, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas devidas pela autora, em razão da gratuidade de justiça concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A ausência de pagamento da remuneração de servidora municipal cedida a outro ente federativo, em razão de impasse administrativo entre os entes quanto à forma de operacionalização do ônus da cessão, viola a vedação ao enriquecimento sem causa e o direito fundamental ao salário, impondo a responsabilização solidária dos entes envolvidos pelos vencimentos devidos.”; “2. A supressão injustificada de verbas remuneratórias de natureza alimentar por período prolongado configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização com base na responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.”; “3. A cessão interfederativa de servidor público, por ter natureza precária e discricionária, não gera direito subjetivo à permanência no órgão cessionário, sendo inaplicável, para esse fim, o regime de remoção por acompanhamento de cônjuge previsto no art. 36, III, “a”, da Lei no 8.112/1990.”; “4. A proteção constitucional à família não autoriza compelir ente federativo diverso a manter servidor cedido em seus quadros, incumbindo à legislação do ente de origem disciplinar os mecanismos funcionais voltados ao acompanhamento de cônjuge.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, X, 37, § 6o, 39, § 3o, e 226; Lei no 8.112/1990, arts. 36, III, “a”, 84 e 93, § 1o; LC Distrital no 840/2011, art. 157 e § 3o; Decreto Distrital no 39.009/2018, arts. 7o e 8o; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.395.370/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.02.2021, DJe 03.03.2021; STJ, RMS no 23.445/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22.11.2007, DJ 10.12.2007, p. 442; TJSP, RI no 1013047-34.2018.8.26.0506, Rel. Juíza Roberta Steindorff Malheiros Melluso, 4a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJPR, ED no 1711943-2/01, Rel. Des. Leonel Cunha, 5a Câmara Cível, j. 05.06.2018; TJ-RO, AC no 7000861-93.2019.822.0006, j. 06.12.2021; TJ-PR, AI no 0003047-87.2024.8.16.9000, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, 4a Turma Recursal, j. 30.11.2024.